Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0724356-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA PARTE RE: MONICA MARIA CARNEIRO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Mônica Maria Carneiro Araújo (Id. 77803390) visando a desconstituição do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, assim redigido (Id. 75894848): “I – ADMISSIBILIDADE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II – CASO EM EXAME. 2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para determinar que a autora/recorrida arque com metade do valor do empréstimo contraído mediante fraude, autorizando-se, em seu favor, a compensação das parcelas já descontadas em seu contracheque. O Juízo de origem concluiu que as condutas de ambas as partes contribuíram de forma determinante para a concretização da fraude bancária. Isso porque a recorrida forneceu acesso remoto ao seu aparelho celular aos estelionatários, mediante a instalação do aplicativo AnyDesk, enquanto o recorrente se omitiu na adoção de medidas eficazes para impedir o uso indevido de seu sistema de movimentação financeira. Diante desse cenário, entendeu-se que os prejuízos materiais decorrentes do ilícito devem ser suportados de maneira equitativa por ambas as partes III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 3. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a fraude teria sido praticada por terceiro, mediante o uso da senha pessoal fornecida pela própria recorrida. Sustenta, assim, não existiria qualquer interferência da instituição financeira para a concretização do ato, razão pela qual não deveria figurar no polo passivo da demanda. No mérito, o recorrente sustenta a inexistência de conduta ilícita de sua parte, atribuindo os fatos à negligência exclusiva da consumidora. Afirma que não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que a própria recorrida teria fornecido seus dados sensíveis a terceiros durante atendimento telefônico. Defende que as transações bancárias foram realizadas dentro dos parâmetros legais e de segurança, por meio do uso de senha pessoal, afastando, assim, qualquer dever de indenizar ou restituir. Subsidiariamente, alega que, mesmo diante da ocorrência de fraude, restaria configurada a culpa exclusiva de terceiros e da própria vítima, que compartilhou voluntariamente a tela de seu aparelho celular com pessoas estranhas. 4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 5. Contrarrazões apresentadas ID. 61617244. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença. 6. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal consiste em verificar se o banco recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e, uma vez reconhecida tal legitimidade, se é cabível a imposição de responsabilidade pelos danos alegadamente suportados pela recorrida. IV- RAZÃO DE DECIDIR. 7. Da Preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrente sustenta que a consumidora teria sido vítima de fraude praticada por terceiro, sem que tivesse havido ingerência de seus prepostos. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa ao recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da instituição financeira na demanda. Preliminar Rejeitada. 8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). 9. Na petição inicial, a recorrida relata que, em 04/10/2023, por volta das 17h, recebeu ligação telefônica originada do número oficial do Banco do Brasil, sendo atendida por pessoa que se identificou como funcionária da instituição e que, inclusive, demonstrava possuir seus dados pessoais, além de saber que ela era titular de conta corrente junto à referida entidade bancária. Informa que, durante a ligação, foi orientada a devolver o seu cartão de crédito, sob a justificativa de que um suposto funcionário do banco iria recolhê-lo em sua residência. Alega que, seguindo as instruções recebidas, procedeu ao bloqueio do cartão, cortou o chip e o enviou em envelope endereçado ao banco. Além disso, afirma ter sido induzida a instalar o aplicativo AnyDesk, sob o argumento de atualização do sistema de segurança (ID. 61617179). 10. Em resumo, a recorrida relata que foi vítima de golpe de engenharia social denominado Spoofing, como também Phishing e do motoboy. 11. É vidente que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assumem a posição de fornecedores de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. 12. Portanto, cabe ao setor de segurança das instituições financeiras analisar operações atípicas realizadas nas contas dos seus clientes e impedir a sua concretização antes que aconteçam. 13. A Instituição Financeira também deve garantir que os dados do consumidor/cliente não sejam acessados por terceiros. A partir do momento que o Banco oferta serviços on-line, deverá arcar com o ônus de sua escolha, conforme teoria do risco do negócio. Por conseguinte, o recorrente reponde pelos danos causados por terceiros que, valendo-se de fragilidades do sistema de segurança de tecnologia, conseguem, ainda que por meio de técnicas de engenharia social, violar a privacidade dos dados bancários dos clientes. 14. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelo dano material alegado. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados e obstrução da realização de negócios jurídicos por terceiro fraudador (art. 42 e 43 da LGPD), especialmente quando são realizadas operações diversas do perfil do consumidor. 15. Ressalto, ainda, o teor da súmula no 479 do STJ, no sentido de que a atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira. 16. De outro lado, percebe-se que a recorrida também contribuiu para o ocorrido quando instalou aplicativo suspeito (AnyDesk) em seu aparelho de telefonia móvel, procedimento não usual dos bancos, de modo a viabilizar a realização das transações fraudulentas. 17. Assim sendo, concluo que não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos em relevo à recorrida, conforme pretendido pelo recorrente, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente das partes (art. 945 do CC). 18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA. 19. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Dispositivos relevantes citados: Art. 945, do Código Civil. Art. 20, do Código de Defesa do Consumidor. Art. 42 e 43 da LGP. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça” Nos termos da inicial, a autora requer a concessão de tutela de urgência, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, especialmente quanto à cobrança e descontos do empréstimo, até o julgamento final da ação e, no mérito, pleiteia pela desconstituição do acórdão e, em consequência, o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da sociedade anônima Banco do Brasil S/A, com a devolução integral dos valores descontados e a condenação da aludida instituição financeira decorrente dos danos morais experimentados. Em suas razões, afirma que a decisão rescindenda violou de modo manifesto a norma estabelecida no art. 14 do CDC e o Enunciado da Súmula no 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça ocorrendo erro de fato. Argumenta que ajuizou a ação declaratória de nulidade no 0724356-83.2023.8.07.0020, perante o Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras com a finalidade de obter a declaração de nulidade do referido negócio jurídico e a subsequente restituição integral do montante descontado de sua conta bancária. No entanto, aduz que a sentença proferida reconheceu a culpa concorrente da autora e da sociedade anônima Banco do Brasil S/A, tendo a Turma Recursal mantido o decisum incólume, sem considerar que a demandante foi vítima de ato ilícito absoluto (golpe de engenharia social), e que deveria ser aplicado o entendimento firmado pelo C. STJ no enunciado da Súmula no 479, que prevê o seguinte: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Sustenta a despeito do erro de fato que o acórdão rescindendo desconsiderou elementos de prova inequívocos, sobretudo a autora ter sido vítima de fraude praticada por terceiros (fortuito interno), e não de conduta culposa própria. É o relatório. Decido. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a admissibilidade da ação rescisória para desconstituir o acórdão proferido por este juízo, que manteve a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que reconheceu a culpa concorrente das partes (Id. 75894848). Inicialmente, cumpre ressaltar que a ação rescisória é instrumento excepcional de natureza desconstitutiva cuja admissibilidade está condicionada ao preenchimento das hipóteses taxativas previstas no art. 966 e seguintes, do CPC. Conforme prevê o dispositivo legal, a rescisão da decisão de mérito transitada em julgado somente é possível nos seguintes casos: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos” (Ressalvam-se os grifos) Nessa seara, a ação rescisória não é recurso e não se presta à reavaliação de decisões já transitadas em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de admissibilidade supramencionadas. Quanto ao mais, esse instituto jurídico impugnativo não visa a correção de eventual injustiça ou sequer pode ser apresentada por mera insatisfação da parte. Anota-se, além disso, que a norma estabelecida no art. 59 da Lei no 9.099/99 dispõe que “não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”. Examinem-se a esse respeito as seguintes ementas de lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA PROFERIDA PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. L. 9.099/95. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não prevê como hipótese de cabimento a ação rescisória contra sentenças proferidas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995, que trata dos Juizados Especiais. 1.1. Com efeito, o art. 21 do RITJDFT prevê expressamente que somente caberá a ação rescisória contra as sentenças proferidas em 1o grau de jurisdição e os acórdãos das Turmas Cíveis, além de cabível a rescisão dos próprios julgados das Câmaras Cíveis. 1.2. Além disso, o art. 59 da Lei 9.099/1995 afasta terminantemente a ação rescisória nas causas submetidas ao rito sumaríssimo. 2. Analisando detidamente os fundamentos recursais, observa-se que o agravante apenas repete os fundamentos lançados na petição inicial e na peça de emenda à inicial, deixando de apresentar argumentos suficientes para demonstrar a possibilidade de ajuizamento da ação rescisória para desconstituir sentença transitada em julgado proferida sob o rito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995). 3. O agravante deixou de realizar a impugnação específica da decisão monocrática, conforme determina o § 1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 4. O recorrente não logrou êxito em demonstrar qual seria a intepretação constitucional divergente do que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser admitida, excepcionalmente, a ação rescisória contra sentença proferida pelo rito da Lei 9.099/1995, na forma em que decidido no Recurso Extraordinário 586.068/PR. 5. Ademais, observa-se que a parte autora não demonstra minimamente a presença dos requisitos para o ajuizamento da ação rescisória com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, já que não demonstrado indícios de que o acórdão rescindendo violou a norma jurídica ou mesmo incorreu em erro de fato, sem o qual, o resultado do julgamento seria outro. 6. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, vale ressaltar que foi oportunizado ao autor a apresentação de documentos que comprovassem a alegada situação de hipossuficiência, contudo, o autor não trouxe os documentos e recolheu as custas relativas à ação rescisória, o que deve ser considerado como ato incompatível, por preclusão lógica, com o pedido de gratuidade, conforme entende a remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça 7. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1929321, 0711743-57.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VEDAÇÃO PELO ART. 59 DA LEI No 9.099/1995 C/C ART. 27 DA LEI No 12.153/2009. RECURSO EXTRAORDIÁRIO QUE PRESSUPÕE A INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 354. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que o acórdão recorrido fundamentou suas conclusões apontando que “a matéria em debate não tem repercussão geral, porquanto afeta à interpretação de legislação infraconstitucional, conforme manifestação do plenário do STF, no tema 354 de repercussão geral, cuja ratio decidendi se aplica ao microssistema dos juizados especiais (Juizados especiais cíveis, juizados especiais da fazenda pública, juizados especiais federais), por expressa disposição legal (art. 27 da Lei no 12.153/2009 e art. 1o da 10.259/2001). Nesse sentido, transcreve-se o acórdão que rejeitou a repercussão geral do tema: Cabimento de ação rescisória em Juizados Especiais Federais. Vedação pelo art. 59, da Lei n. 9.099/95. Matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. (AI 808968 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2010, DJe-065 DIVULG 05-04-2011 PUBLIC 06-04-2011 REPUBLICAÇÃO: DJe-115 DIVULG 15-06-2011 PUBLIC 16-06-2011 EMENT VOL-02545-01 PP-00213). Por se tratar de recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, é o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.” 3. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que “é cabível ação rescisória no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, em todos os casos em que a sentença de mérito, transitada em julgado, tenha sido proferida com violação de norma constitucional ou em qualquer dos casos previstos no art. 485 do CPC.” 4. É pacífico que, no âmbito do microssistema dos juizados especiais, não é cabível a ação rescisória, na forma do art. 59 da Lei no 9.099/1995 c/c Tema 354 de Repercussão Geral. Portanto, correta a decisão da Presidência que obstou o seguimento ao Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, I a do CPC. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário. 6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995”. (Acórdão 1796194, 0712153-52.2023.8.07.0000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Rescisória ajuizada contra sentença proferida em ação de cobrança c/c obrigação de fazer, que reconheceu litispendência e impôs multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível ação rescisória contra sentença proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública e se a competência é da Câmara Cível; e (ii) caso verificada a competência, definir se houve erro de fato na sentença proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença rescindenda foi proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja competência não abrange o ajuizamento de ação rescisória, conforme o art. 59 da Lei 9.099/95. 4. Tanto no Regimento Interno do TJDFT e quanto no das Turmas Recursais não há previsão de competência para julgamento de ação rescisória contra decisões de Juizados Especiais. 5. Diante da inadequação da via eleita e da incompetência da Câmara Cível, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ação Rescisória extinta sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “1. A Câmara Cível do TJDFT é incompetente para julgar ação rescisória contra decisão de Juizado Especial, por ausência de previsão regimental. 2. É incabível ação rescisória contra sentença proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 59 da Lei 9.099/95”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei 9.099/95, art. 59; Regimento Interno do TJDFT, art. 21, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt em AR 0712153-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/07/2023, p. 01/08/2023”. (Acórdão 2011438, 0705499-78.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2025) (Ressalvam-se os grifos) Assim, além da norma elencada no art. 59 da Lei no 9.099/95 prever que não se admite ação rescisória contra sentenças dos Juizados Especiais, no caso dos autos, há latente ausência de interesse processual, uma vez o acórdão objeto da ação não transitou em julgado, posto que após a decisão ser proferida por este Juízo a demandante propôs incidente de uniformização de jurisprudência e em ato contínuo, ajuizou a presente ação rescisória. Ademais, a autora não juntou aos autos o comprovante de recolhimento do depósito correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, requisito indispensável para o ajuizamento da ação rescisória. (art. 968, inc. II, do CPC). Constata-se, de plano, que a ação rescisória não se enquadra em qualquer das hipóteses legais que autorizam a sua propositura. Por essas razões indefiro a “petição inicial” e subsequentemente extingo a relação jurídica processual sem o exame do mérito (art. 330, inc. III, combinado com o art. 968, § 3o, e o art. 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil, bem como em conformidade com o art. 11, inc. IV, do RITRJE). Ressalte-se que a regra prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC consistente na oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação do embargante ao pagamento de multa em favor do embargado. Atente-se, igualmente, que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar a condenação prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Sem honorários de advogado em virtude da ausência de angularização da relação jurídica processual. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado do acórdão referido no Id. 75894848, arquivem-se os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito